Tribunal: TJDFT
Processo: 0752647-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta evidenciada pelas circunstâncias do fato.

2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, devendo-se levar em conta, atualmente, a pandemia de COVID-19 que assola a humanidade.

3. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular.

4. Se já foi proferida sentença de pronúncia, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na formação da culpa. Súmula no 21, do STJ.
5. Ordem conhecida e denegada.